Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
D E S P A C H O Em virtude da ausência de certificação de intimação dos agravados com transcurso do prazo in albis para apresentar contrarrazões, INTIMEM-SE, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno de ID 59724690. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora